Tribunal: TJBA
Processo: 0083466-25.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0083466-25.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ARISTOTELES ANTONIO DOS SANTOS MOREIRA FILHO

APELADO: ANIRA VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
ARISTOTELES ANTONIO DOS SANTOS MOREIRA FILHO

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA PUNITIVA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. REGISTRO DE OPERAÇÕES DE ENTRADA E CRÉDITOS DE ICMS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OPERAÇÕES TRIBUTÁVEIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). AQUISIÇÃO DE BENS PARA USO, CONSUMO E ATIVO FIXO POR CONTRIBUINTE. INCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO CONTRIBUINTE NÃO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas por ANIRA VEÍCULOS LTDA. e pelo ESTADO DA BAHIA, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação anulatória de débito fiscal, excluindo glosas relativas ao não recolhimento do diferencial de alíquotas (DIFAL). A contribuinte sustenta a nulidade das autuações referentes a infrações com base de cálculo coincidente com a do tributo e a indevida glosa de créditos de ICMS. O Estado defende a validade integral do auto de infração, especialmente quanto ao DIFAL incidente nas aquisições interestaduais de bens destinadas a uso, consumo e ativo fixo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as multas aplicadas nas infrações relativas à escrituração fiscal (01 e 02) e à utilização de créditos de ICMS (07) violam a Constituição ou a legislação tributária; (ii) estabelecer se incide o ICMS diferencial de alíquotas (DIFAL) nas aquisições interestaduais de bens destinadas ao uso, consumo e ativo fixo por contribuinte do imposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa por infrações 01 e 02 encontra previsão no art. 42, II, "d", e XI, da Lei Estadual n.º 7.014/1996, e não apresenta caráter confiscatório quando aplicada em patamar inferior a 100% do valor do tributo, conforme jurisprudência do STF (ARE 1463760 AgR; ARE 1122922 AgR).

4. A ausência de registro de entrada de mercadorias autoriza a presunção de operações tributáveis, nos termos do art. 4º, §§ 4º e 5º, da Lei Estadual n.º 7.014/1996, de modo que subsiste a infração 06.

5. A glosa de créditos de ICMS em razão da ausência de apresentação das notas fiscais originais (infração 07) é legítima, pois não demonstrado o direito ao crédito, conforme apuração pericial.

6. A incidência do DIFAL em operações interestaduais de aquisição de bens para uso, consumo ou ativo fixo por contribuinte encontra respaldo na CF/1988, na LC n.º 87/1996, e na Lei Estadual n.º 7.014/1996.

7. Inexistindo ilegalidade no Auto de Infração n.º 102148.0015/07-2, deve ser reconhecida sua validade integral e, por consequência, a improcedência da ação anulatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do contribuinte não provido. Recurso do Estado provido. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de registro de entrada de mercadorias presume a ocorrência de operações tributáveis, legitimando o lançamento.

2. Incide o DIFAL nas aquisições interestaduais de bens destinadas ao uso, consumo e ativo fixo por contribuinte do imposto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III, "a", 155, II, § 2º, VII e VIII; LC nº 87/1996, arts. 12, I, e 13, I e § 3º; Lei Estadual 7.014/1996, arts. 2º, IV, 4º, XV, §§ 4º e 5º, 17, XI e § 6º, 42, II, "d" e XI; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, I, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1463760 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21.02.2024; STF, ARE 1122922 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0083466
-25.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante/apelado
ANIRA VEICULOS LTDA
e
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao apelo
da parte autora e dar provimento ao apelo do Estado da Bahia
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator